Tribunal: TJDFT
Processo: 0743966-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padeceria de obscuridade no que se refere à análise quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação contida no título judicial, à luz do art. 497 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “Não se verifica dos autos documentação com aptidão de apontar a alegada impossibilidade do cumprimento tempestivo da obrigação de fazer constante do título judicial” (ID 79740691). Esta Turma Cível ainda acrescentou que, à luz da referida constatação, é “Inviável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes do art. 499 do CPC” (ID 79740691).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem a presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.